Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-28.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700364-28.2020.8.07.0011 Apelantes: Uanderson Moreira Shirlei Silva Siqueira Apelada: Maria de Lourdes Marques da Silva D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Uanderson Moreira e Shirlei Silva Siqueira (Id. 17308000) contra a sentença (Id. 17307997) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Na origem os recorrentes propuseram embargos à execução em desfavor de Maria de Lourdes Marques da Silva. Os autores alegaram que a apelada ajuizou execução contra os apelantes, nos autos do processo no 0723892-58.2019.8.07.0001, com o intuito de receber o pagamento do valor dos alugueres e encargos vencidos e não pagos no período entre janeiro de 2019 e 4 de julho de 2019, no montante total de R$ 6.565,61 (seis mil quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos) decorrente das contraprestações estabelecidas no contrato de locação. Aduziram que é indevida a cumulação do valor correspondente à perda do desconto de pontualidade com a multa moratória de 2% (dois por cento). Verberaram que o aludido desconto de pontualidade consiste, em verdade, em multa disfarçada. Sustentaram que foram cobrados juros de mora de quase 6% (seis por cento) ao mês e que o valor do débito é de R$ 4.790,80 (quatro mil setecentos e noventa reais e oitenta centavos). Relataram também não ser devido o valor integral do IPTU referente ao ano de 2019 e sustentaram que a quantia correta devida perfaz o montante proporcional de R$ 295,66 (duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos). Requereram, portanto, a declaração de nulidade da cláusula contratual ao argumento de ocorrência de bis in idem na cobrança de multa, para que prevaleça o valor do aluguel com a aplicação de desconto de pontualidade e os demais encargos. Assim, pugnaram pelo reconhecimento de excesso de execução do valor de R$ 1.050,04 (um mil cinquenta reais e quatro centavos). Decorrida a marcha processual foi proferida sentença (Id. 17307997) por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente. De acordo com o Juízo singular, o contrato celebrado entre as partes previu que o locatário terá um desconto mensal a título de pontualidade no valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) em relação ao valor do aluguel, desde que efetue o pagamento até a data do vencimento. Verberou também que passados cinco dias de atraso será cobrada multa de 2% (dois por cento). Além disso, após um dia de atraso no pagamento os débitos serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Afirmou ser o desconto de pontualidade mera liberalidade do locador com o objetivo de premiar o locatário que cumpre as respectivas obrigações na data estabelecida. Aduziu não haver distinção entre a cobrança do valor do desconto de pontualidade somado à multa moratória ou a cobrança apenas do valor da multa moratória com percentual mais elevado, em razão de inexistir limitação legal para a multa nessas hipóteses. Salientou, portanto, ser possível a cobrança cumulada do valor do aluguel sem o desconto de pontualidade, acrescido da multa moratória no montante correspondente a 2% (dois por cento) do valor efetivamente devido em caso de inadimplemento. Quanto aos juros de mora, o Juízo singular destacou a inexistência de ilicitude na respectiva cobrança. Em relação ao valor devido a título de IPTU, foi reconhecido o excesso do valor da execução no montante de R$ 55,82 (cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos). Em suas razões recursais (Id. 17308000) os apelantes sustentam a impossibilidade da cumulação de suas sanções previstas no contrato, como a perda do desconto de pontualidade e a multa moratória prevista no contrato. Verberam não haver a possibilidade da soma das duas penalidades pelo mesmo fato, qual seja, o atraso no pagamento dos alugueres. Alegam que a referida cumulação configura a ocorrência de bis in idem. Afirmam que a penalidade em razão da mora no pagamento das mensalidades locatícias deve ser limitada ao percentual de 2% (dois por cento) previsto em contrato calculado sobre o valor do aluguel e considerado o desconto por pontualidade. Pleiteiam, nesse sentido, que a referida penalidade por atraso considere o valor do aluguel reduzido. Enfatizam que se o requisito para o desconto de pontualidade coincide com o vencimento da prestação mensal, trata-se, em verdade, de multa disfarçada que não pode ser cumulada com a multa moratória prevista contratualmente. Salientam que a referida cláusula, por meio da qual houve a estipulação do “desconto de pontualidade” deve ser aplicada somente se o pagamento for efetuado até a data do vencimento da respectiva prestação. No entanto, insistem que a imposição da soma pelo não pagamento na data convencionada, em acréscimo com o montante da multa por atraso, configura a ocorrência de bis in idem. Requerem, portanto, a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de multa por atraso, nos termos do art. 166, inc. VII do Código Civil. Ademais, pugnam pelo reconhecimento do excesso de execução nos valores relativos aos débitos locatícios. Ausente o recolhimento do valor do preparo em virtude da gratuidade de justiça concedida aos recorrentes (Id. 17307955). A apelada ofereceu contrarrazões (Id. 18946512), ocasião em que suscitou, preliminarmente, a falta de interesse recursal dos apelantes. Aduziu também que os autores procederam ao pagamento integral da dívida exigida, exceto do valor em excesso que foi reconhecido pelo Juízo singular. Verberou, nesse sentido, que os apelantes perderam o interesse recursal ao efetuar o pagamento da quantia devida. Com esses argumentos, pugna pelo não conhecimento do recurso ou, em caráter subsidiário, pelo desprovimento da apelação. Os apelantes informaram o pagamento integral do débito (Id. 18946514), no valor de R$ 6.543,85 (seis mil quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos). Por essa razão, requereram a extinção da execução nos termos do artigo 924, inc. II, do CPC, com a respectiva liberação da penhora do imóvel. O Juízo singular julgou o processo extinto, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, em virtude do pagamento integral da dívida procedido pelos recorrentes (Id. 18946515). Na ocasião, houve ainda a determinação da desconstituição da penhora, bem como da retirada dos nomes dos recorrentes de eventuais cadastros de inadimplentes. Por isso, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, manifestem-se os apelantes no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito da eventual perda superveniente de interesse processual. Publique-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator